Tribunal: TJSP
Processo: 2220734-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de reparação de danos. Decisão agravada que autoriza a reativação da conta comercial da Autora, sob pena de multa. Possibilidade, no caso. Conta comercial invadida por fraudador. Já providenciado o reembolso de parte dos valores descontados no cartão corporativo da empresa vinculado à conta comercial. Decisão confirmada. Recurso desprovido, prejudicado o

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de reparação de danos. Decisão agravada que autoriza a reativação da conta comercial da Autora, sob pena de multa. Possibilidade, no caso. Conta comercial invadida por fraudador. Já providenciado o reembolso de parte dos valores descontados no cartão corporativo da empresa vinculado à conta comercial. Decisão confirmada. Recurso desprovido, prejudicado o julgamento do agravo interno.